Tribunal: TJMT
Processo: 1025809-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025809-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILSON DUARTE DOS SANTOS - CPF: 917.197.713-91 (APELANTE), JOSE CARLOS DE FREITAS JUNIOR - CPF: 388.667.968-32 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Edilson Duarte dos Santos contra sentença da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Financiamento de Veículo ajuizada em face do Banco PAN S/A.

O Apelante celebrou contrato de financiamento para aquisição de uma motocicleta Honda CG 160 FAN, com entrada de R$ 8.000,00 e saldo parcelado em 48 prestações de R$ 799,23.

Alegou abusividade da taxa de juros, suposta capitalização indevida, inclusão de tarifas sem prévia ciência e prática de venda casada referente ao seguro prestamista. Requereu a revisão contratual e restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros e das tarifas administrativas incluídas no contrato; (ii) examinar a alegação de venda casada do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo a revisão de cláusulas abusivas, conforme Súmula 297 do STJ.

A taxa de juros pactuada (3,61% ao mês) está abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação (3,80% ao mês), afastando a alegação de abusividade.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano da Lei de Usura, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ.

A cobrança da tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 316,00, não se mostra abusiva, pois encontra respaldo na jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que não foi infirmado nos autos.

A alegação de venda casada do seguro prestamista não encontra respaldo, pois não há provas de que a contratação foi compulsória ou imposta como condição para o financiamento, conforme entendimento consolidado no Tema 972 do STJ.

Ausente a comprovação de onerosidade excessiva ou prática abusiva, inexiste fundamento para revisão contratual ou restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade, salvo comprovação de desvantagem excessiva para o consumidor.

A tarifa de registro do contrato é válida, salvo se demonstrada a ausência de prestação do serviço ou onerosidade excessiva.

A contratação de seguro prestamista não caracteriza venda casada quando há opção expressa e ausência de imposição pelo agente financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, V, e 51, §1o; Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura); CC/2002, arts. 591 e 406; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ, Súmula 382; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edilson Duarte dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Revisional de Financiamento de Veículo, ajuizada em face do

Banco PAN S/A,julgou improcedentes

os pedidos.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, relatando que celebrou contrato de financiamento junto ao banco Apelado para aquisição de um veículo Honda CG 160 FAN, ano/modelo 2023/2023, placa RRY-7A23, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 8.000,00, sendo o saldo remanescente parcelado em 48 prestações de R$ 799,23.

Sustenta que não recebeu informações claras e precisas quanto ao método de amortização aplicado ao contrato e que a instituição financeira impôs a Tabela Price sem esclarecimento sobre a capitalização de juros composta.

Aduz que foram incluídas tarifas e taxas administrativas sem prévia ciência ou anuência, tornando o contrato excessivamente oneroso.

Afirma que a capitalização dos juros ocorre de forma mensal sem previsão clara e expressa no contrato, o que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 539 e a decisão proferida no Resp. 1.388.972/SC.

Assevera que a taxa de juros pactuada excede a taxa média de mercado e que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente considerado abusiva tal prática, conforme se depreende do AgRg no AREsp 459.129/RS.

Aponta que a instituição financeira não comprovou que os encargos aplicados correspondem aos padrões estabelecidos pelo Banco Central, o que demonstra a necessidade de redução dos juros para o patamar médio de mercado.

Afiança que o contrato em discussão configura-se como contrato de adesão, no qual não houve margem para negociação dos termos e cláusulas, razão pela qual deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a ilegalidade das tarifas embutidas no contrato, como a tarifa de seguro no valor de R$ 713,00, que não teve sua natureza devidamente esclarecida, caracterizando venda casada, vedada pelo Tema 972 do STJ.

Argumenta que a tarifa de registro de contrato, no montante de R$ 316,00, também deve ser declarada nula, uma vez que a instituição financeira não comprovou a prestação efetiva do serviço, em desconformidade com o Tema 958 do STJ.

Assim, sob a alegação de cobrança indevida, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para o que o contrato firmado entre as partes seja revisado, com a devida compensação dos valores pagos a maior, como reanálise das taxas abusivas e nulidade das cláusulas indevidas.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 261555275).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edilson Duarte dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Revisional de Financiamento de Veículo, ajuizada em face do Banco PAN S/A,julgou improcedentesos pedidos.

Denota-se dos autos que
Edilson Duarte dos Santos
propôs a sobredita ação, contra o Banco PAN S/A, alegando que, na data de 03/08/2023,
celebrou contrato de financiamento junto ao banco Apelado para aquisição de um veículo Honda CG 160 FAN, ano/modelo 2023/2023, placa RRY-7A23, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 8.000,00, sendo o saldo remanescente parcelado em 48 prestações de R$ 799,23.

Salientou, na inicial, que que a taxa de juros mensal aplicada pelo banco réu, de 3,61%, corresponde a uma taxa anual de 53,07%, significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação.

Defendeu a ilegalidade da taxa dos juros, bem assim das tarifas e encargos contratados, visto que se trata de venda casada, devendo tais valores serem ressarcidos em dobro.

Afirmou que, no caso, devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor.

O Apelado apresentou contestação e documentos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencido e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo Singular prolatou a sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c 300 do Código de Processo Civil, mantendo o contrato como avençado, não havendo que se falar em manutenção da posse em caso de inadimplência.

Considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. [...]”.

Contra essa decisão, T

Edilson Duarte dos Santos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de reconhecer a abusividade do contrato firmado entre as partes, notadamente quanto à taxa de juros incidentes sobre os valores e as tarifas cobradas, decorrentes da contratação (seguro e registro de contrato).

Necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula n. 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Cumpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

E referida excepcionalidade não ocorre no caso dos autos. Explico.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). (Negritei).

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). (Destaquei).

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, constata-se que, em 03/08/2023, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 3,80% (três inteiros e oitenta décimos por cento) ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato firmado entre as partes, foi estipulada a taxa de 3,61% (três inteiros e sessenta e um décimos por cento) de juros remuneratórios ao mês (id. 261555252, p. 02). Logo, não há falar em abusividade, porque fixada abaixo da taxa média fixada ao tempo da contratação.

Quanto à Tarifa de Registro cobrada no contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), não há falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato encontra-se de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do Tema n. 958, cuja questão submetida era
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem,
nos seguintes termos:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Eis a ementa do Resp 1.578.553 – SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018). (Destaquei).

Nota-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

No que se refere à alegação de venda casada do seguro prestamista, verifica-se que, mais uma vez, a razão não acompanha o Recorrente, pois não há comprovação, nos autos, de que fora compelido a contratar, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI No 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Não merece ser conhecido o pedido de concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível, porquanto não foi manejado de forma adequada, ou seja, por meio de petição em apartado, contendo requerimento específico, dirigido ao relator da apelação. 2. Em juízo de admissibilidade, observa-se que o 2o apelo não merece conhecimento, tendo em vista a manifesta inovação recursal com relação aos argumentos e documentos relacionados a alegação de ocorrência de multas de trânsito após a apreensão do veículo e antes de prolatada a sentença. 3. Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira. 4. Diante do reconhecimento da regularidade contratual, não há se falar em repetição do indébito (devolução em dobro de valores pagos a maior). 1a APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA PROVIDA. 2a APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJGO. RAC 5581856-23.2022.8.09.0137. Órgão Julgador: 2a Câmara Cível. Relator: Des. Sebastião José de Assis Neto. Publicação: 1o/04/2024).

Aliás, esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço.
2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6.
Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023). (Destaquei).

Nessa esteira, a sentença recorrida não merece reforma também nesse ponto.

Desta feita, diante de todo o exposto, tendo em vista que não está configurada a hipótese de cobrança abusiva de juros ou de taxas administrativas, tampouco de venda casada de seguro, a pretensão de pagamento em dobro de tais valores não merece acolhimento, pois não foi indevido.

Por fim, cumpre ressaltar que a sentença recorrida se encontraem perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Edilson Duarte dos Santos
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025